Tribunal: TJDFT
Processo: 0707735-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707735-23.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELINA LEAO HIZIM FERREIRA APELADO: JOSE SEABRA NETO D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se a APELANTE para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre sobre as preliminares arguidas no bojo de contrarrazões. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator